Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709560-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SCHEILLA DE LIMA SANTIAGO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 26365291. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26864651. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SCHEILLA DE LIMA SANTIAGO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator